Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713995-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENEIDE SALDANHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator